Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722584-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA BOREL LUCINDO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47617717) interposto por TATIANA BOREL LUCINDO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário proposta pelos herdeiros TATIANA BOREL LUCINDO, DEMETRIUS BOREL LUCINDO, MARCELO BOREL LUCINDO e VERGINIA HELENA BOREL LUCINDO, indeferiu o pedido da inventariante formulado para determinar à Receita Federal do Brasil que transfira para o Juízo a restituição dos valores do IRPF em favor do inventariado, referente ao exercício de 2004. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 129425199 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de Id n. 126609225. Diante da alegação pela Receita federal de prescrição do direito de requerer a restituição, cabe à inventariante diligenciar perante o órgão para dirimir a questão. Não solucionada, eventual discussão terá que ser feita nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. Em caso de procedência de eventual ação, a quantia recebida será objeto de sobrepartilha (CPC, art. 669). Intime-se a inventariante para apresentar novo esboço de partilha. Prazo: 30 dias. Inconformada, a inventariante, ora agravante, reiterou o pedido acima, tendo o douto Magistrado Singular se pronunciado nos seguintes termos: O requerimento feito pela inventariante em ID 132836176 já foi debatido e deliberado na decisão lançada em ID 129425199. Nada a deferir. Dessa forma, deverá a inventariante cumprir o que foi determinado em ID 129425199, no prazo que ainda lhe resta. I. (ID 133711839 do processo referência) Em seguida, a inventariante peticionou para apresentar o esboço de partilha e pugnar pela sua homologação e pela expedição do competente formal, contudo, o Juízo determinou, mediante as decisões de IDs 136915730, 143742737 e 151015038, a retificação do esboço para que seja apresentado de forma técnica, sobrevindo o presente recurso. É o relato do essencial. Ab initio, verifico que a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça, contudo, instada a comprovar a sua hipossuficiência para arcar com as despesas do processo (ID 47684585), peticionou para juntar o respectivo comprovante de recolhimento das custas recursais (ID 48160495). Indene de dúvidas que o ato de pagamento do preparo se mostra incompatível com o referido pleito recursal, pois demonstra a possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido. Esse é o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal: Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de gratuidade, ademais, é incompatível com o posterior recolhimento voluntário do valor referente ao preparo recursal, situação que revela a ocorrência de preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. (Acórdão 1388014, 07053177720218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recolhimento do preparo recursal imediatamente após o pedido de gratuidade de justiça no apelo configura postura contraditória, evidenciando-se a preclusão lógica. (Acórdão 1388953, 07170865220208070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo do recurso pela parte que requereu a gratuidade de justiça. (Acórdão 1381931, 07138086120208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, entendo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. A insurgência da agravante consiste em reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento dos créditos oriundos das restituições do IRPF de titularidade do falecido, nos autos do processo n. 0003306-84.2005.8.07.0016. A r. decisão de ID 129425199 (processo referência), objeto do presente agravo de instrumento, foi disponibilizada em 29/06/2022, tendo a recorrente peticionado, em seguida, no ID 132836176 (processo referência) para requerer a reconsideração do Juízo a quo, o qual manteve os termos do édito anterior (ID 133711839). A petição protocolada em seguida pela inventariante se tratou de apresentação do esboço de partilha, bem como para pugnar pela sua homologação e pela expedição do competente formal, nada mencionando sobre a referida expedição de alvará relativo ao IRPF. Em sede recursal, foi oportunizada à parte se manifestar sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, uma vez que eventual pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso (ID 47684585). A agravante não declinou argumentos aptos a infirmar a intempestividade que ora se reconhece. Isso porque a recorrente alega que a petição de ID 47662739 (pgs. 1/4), de 22/03/2023, que se tratou de um pedido de reconsideração, teria suscitado a decisão de 10/04/2023, tendo a parte, em seguida, oposto o recurso de embargos de declaração (20/04/2023), sobrevindo a decisão indicada como agravada de ID 47662740, em 12/05/2023. Ora, é de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Os embargos de declaração contra decisão que examinou pedido de reconsideração não podem ser considerados para fins de suspensão ou interrupção do prazo para o combate da decisão objeto da reconsideração, pois se tratou de mera confirmação do anterior, até porque o pedido de reconsideração formulado em 22/03/2023, versou sobre as decisões de IDs 143742737 e 129425199 (processo de referência), as quais foram proferidas em momento muito anterior, respectivamente, em 28/11/2022 e 28/06/2022. O agravo de instrumento foi interposto apenas em 07/06/2023, portanto, intempestivamente, pois o prazo deve ser contado do primeiro ato decisório do qual decorre prejuízo impugnado pela parte. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador